Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a demanda é necessária à obtenção da pretensão autoral e a via processual eleita é adequada, não há que se falar em ausência de interesse processual.

2. Nos termos do art. 381, incisos II e III, do Código de Processo Civil (CPC), a produção antecipada da prova é admitida nos casos em que a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou possa evitar o ajuizamento de ação.

3. Na hipótese, revela-se necessária a exibição dos documentos para permitir a verificação da adequação do débito cobrado pelo banco e, se for o caso, viabilizar a composição extrajudicial entre as partes. Ademais, o pedido de exibição dos documentos foi realizado em consonância com as exigências do art. 397 da lei processual.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.